Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711679-52.2021.8.07.0000 Agravante (s) FRANCISCO SANCHES FARIA Agravado (s) GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Sanches Faria contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 87892068 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento, processo 0710599-50.2021.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de Geap Autogestão em Saúde, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor/agravante para obrigar a ré/agravada a autorizar o necessário à realização do implante transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI). A decisão recorrida ressaltou ter a ANS emitido parecer técnico 52/GEAS/GGRAS-DIPRO-2018 que concluiu não estarem obrigadas as operadoras de planos de saúde a custear referido procedimento, uma vez que não incluído em rol do Anexo I da Resolução Normativa 428/2017 da ANS. Inconformado, interpôs o autor o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 25030721, p. 1-26), afirma ser beneficiário do plano-referência Geap Saúde Vida. Diz que apesar de sofrer patologia grave, com demonstrada urgência e necessidade de realização de intervenção cirúrgica, teve negado pedido para que autorizado fosse procedimento cirúrgico de implante transcatéter de prótese valvar aórtica TAVI. Não se conforma com a justificativa apresentada pela operadora, que embasou a recusa no fato de a mencionada técnica não integrar a lista de procedimentos da ANS. Cita relatórios médicos do HC USP Ribeirão (Id 87762927 do processo de referência) e da Unicor Cirurgia Cardiovascular (Id 87762928 do processo de referência), assinados, respectivamente, por médicos cardiologista e cirurgião cardiovascular, os quais diz atestarem sua condição de portador de estenose aórtica cálcica grave (CID10: I352; I10; I509). Afirma ter indicação de tratamento indicado com implante percutâneo de prótese aórtica – TAVI, principalmente em decorrência da existência de calcificação em toda a veia aorta em diversos graus de acometimento, o que aumenta o risco e a complexidade da cirurgia aberta/convencional. Sustenta estar evidenciada situação de gravidade da patologia estenose aórtica grave, que vem se agravando com lesões obstrutivas nas artérias aortas esquerda e direita de 70% e 50%, respectivamente. Diz que a urgente necessidade de intervenção cirúrgica por risco significativo de morte súbita está evidenciada em laudos médicos. Assevera ter o Hospital Prontonorte S.A., dada a gravidade da patologia apresentada e a urgência em realizar o procedimento cirúrgico TAVI – implante de transcatéter de prótese valvar aórtica, solicitado à GEAP autorização para fazê-lo. Noticia ter sido indeferida a solicitação por não estar o procedimento solicitado incluído em rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (Id 87762931 do processo de referência). Menciona que a Resolução Normativa 465, de 24/02/2021, em vigor desde 1/4/2021, inclui, no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, o implante transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI). Considera necessário flexibilizar os limites estabelecidos pela agência reguladora, entre eles ter o paciente idade superior a 75 anos, uma vez que o requisito assim fixado dará ensejo ao indeferimento de seu pedido, visto que conta com 62 (sessenta e dois) anos. Relata piora em seu quadro de saúde após o ajuizamento da ação. Noticia estar, no momento, internado em UTI. Cita dois novos laudos médicos, elaborados em 6/3/2021 (Id 89369200 do processo de referência) e em 18/4/2021 (Id 89369201 do processo de referência), ambos afirmativos do maior risco de mortalidade e morbidade em pacientes que apresentam condição clínica semelhante à sua e da contraindicação de cirurgia convencional, considerada proibida. Menciona piora de seu quadro clínico, conforme novo laudo médico do Serviço de Hemodinâmica do Hospital Santa Lucia Norte (Id 89369201 do processo de referência). Relata ter se submetido a novo procedimento cirúrgico de angioplastia, com implante de dois “stents” nos vasos sanguíneos comprometidos. Informa que, apesar do procedimento realizado, permanece em estado grave e internado em Unidade de Terapia Intensiva, sem previsão de alta. Refuta a tese de taxatividade do rol da ANS. Insiste no deferimento de sua postulação para que seja autorizado o tratamento com o implante do transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI), porque está devidamente comprovada a contraindicação para o procedimento cirúrgico aberto. Diz que a impossibilidade de adoção dessa terapêutica para tratamento de sua patologia torna manifesta a ineficácia do tratamento convencional. Assevera que inutilidade do sistema convencional para sua específica situação clínica levará a resultados não satisfatórios, o que justifica a pretendida imposição à operadora do plano de saúde do dever de custear tratamento não elencado em rol da ANS. Brada não se tratar simplesmente de opção por um tratamento menos invasivo ou com menos efeitos colaterais, mas de busca por acesso à única terapêutica possível para sua condição de saúde. Repete ser contraindicado e proibido o procedimento convencional, conforme laudo médico, diante do maior risco de morte ou de AVC. Ressalta que o acórdão no REsp 1.733.013 proferido pela 4a Turma do STJ, relator Min. Luis Felipe Salomão, não superou o entendimento de que o rol da ANS é exemplificativo, pois, no REsp 1.829.583/SP, da relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, a 3a Turma reafirmou o entendimento de ser exemplificativo o referido rol de procedimentos. Cita a Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Diz que o mencionado diploma legal determina a instituição de plano-referência de assistência à saúde com assistência médico-ambulatorial e hospitalar referente às doenças listadas na Classificação Internacional de Doenças – CID. Menciona a Resolução normativa 428/2017, quando determina às operadoras de planos de saúde que ofereçam obrigatoriamente um plano referência e alternativamente outros planos com opções fragmentadas. Frisa estar classificado como plano de referência o GEAP SAÚDE VIDA, de que é beneficiário. Informa que dito plano de saúde engloba atendimentos médicos ambulatoriais e hospitalares na forma do art. 12 (Id 25030743), que dispõe literalmente O plano GEAP Saúde Vida garante assistência relativa aos atendimentos ambulatoriais, internações hospitalares, atendimentos obstétricos e odontológicos, previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e suas Diretrizes de Utilização (DUT) editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e vigente à época do evento. Proclama que o tratamento da patologia estenose aórtica grave, doença listada na classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde – OMS, tem assistência médico-ambulatorial e hospitalar garantida pela contratação do plano de saúde por força da Lei 9656/1998, da Resolução Normativa 428/2017 e do art. 12 do Regulamento do Plano Geap Saúde Vida. Nega haver situação que possa excepcionar a cobertura de tratamento de sua patologia. Diz aplicável ao caso concreto o art. 1o do Código de Defesa do Consumidor, como preconizado pela Constituição Federal de 1988 e pelo próprio Código. Leciona que a matéria em exame encerra questões de direito público, portanto, indisponíveis, podendo ser acolhidas a qualquer momento, principalmente quando risco houver de prejuízo ao consumidor. Invoca, ainda, os artigos 6o, 39 e 51 em seu favor. Brada ser inegável seu direito a receber qualquer tratamento ou procedimento cirúrgico necessário à preservação de sua saúde, não podendo haver interpretação restritiva do contrato e/ou justificativas infundadas para negar autorização a procedimentos. Alude aos princípios da boa-fé contratual, probidade e interpretação mais favorável ao consumidor contratante. Diz ser inadmissível que o plano de saúde tenha previsão de tratamento da estenose aórtica e obste a realização do tratamento adequado em razão de não constar no rol da ANS, quando os laudos médicos evidenciam ser contraindicado o tratamento convencional, que aumenta, em três vezes, o risco de morte. Ressalta o entendimento consolidado na jurisprudência de que o rol de procedimentos da ANS é o mínimo a ser oferecido aos beneficiários e que a relação é exemplificativa, e não taxativo. Cita julgados que entende amparar seu pleito. Requer, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que a agravada seja compelida a autorizar a imediata realização do procedimento implante transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI), sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada. No mérito, pede seja confirmada a tutela específica de urgência com a reforma da decisão recorrida. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 25030723 e 25030724. Esta relatoria deferiu a antecipação da tutela recursal (Id 25394527). Em contrarrazões, a agravada pleiteou que o recurso não seja conhecido ou, no mérito, seja desprovido (Id 25781074). Concedida oportunidade ao agravante para se manifestar sobre a preliminar de não admissibilidade do agravo de instrumento suscitada pela agravada em contrarrazões (Id 25836138), ele deixou transcorrer o prazo fixado sem se pronunciar a respeito da questão (Id 26386748). O juízo a quo comunicou o julgamento da lide e enviou cópia da sentença (Ids 26910660 e 26910661). É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, consoante o art. 996, caput, do CPC[2], como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O i. juízo a quo comunicou esta relatoria que a lide deduzida no processo de referência foi julgada e enviou cópia da sentença para conhecimento (Ids 26910660 e 26910661) em atenção ao disposto no art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. O fato novo processual possibilita ao relator o reconhecimento da perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de ulterior prolação de sentença in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme arestos abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARQUIVAMENTO DEFINITIVO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. O arquivamento do cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão agravada implica na perda do objeto do agravo de instrumento contra ela interposto. 2. Ante a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, também o agravo interno perde o seu objeto. 3. Recursos prejudicados. (Acórdão 1176741, 07177403120188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III e XIII[4], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado por motivo superveniente à interposição desse recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)